Tribunal: TJES
Processo: 5009671-26.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009671-26.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GLAUCIA COSTA DE FARIAS DUTRA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. ATRASO SIGNIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Consta dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas com conexão, tendo sido surpreendidos com cancelamento/atraso do voo subsequente, o que ocasionou espera prolongada em aeroporto e chegada ao destino final com significativo atraso.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se se o atraso/cancelamento do voo decorreu de hipótese excludente de responsabilidade, se houve falha na prestação do serviço, e com isso, decorrem indenização por danos morais, e se o valor fixado comporta alteração.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor.

No caso concreto, restou incontroverso que houve atraso significativo na chegada dos autores ao destino final, decorrente de alteração no voo de conexão, com espera prolongada no aeroporto.

A recorrente sustenta que o evento decorreu de força maior, em razão de manutenção não programada da aeronave e questões operacionais. Todavia, tal alegação não merece acolhimento. Problemas técnicos e manutenção de aeronaves configuram
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo aptos a afastar a responsabilidade civil do transportador.

Trata-se de risco previsível, que deve ser suportado pela companhia aérea, a quem incumbe organizar sua logística de modo a evitar prejuízos aos consumidores. Ademais, não há comprovação robusta de que tenha sido prestada assistência adequada aos passageiros, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC.

A simples alegação de reacomodação não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço, sobretudo diante do tempo excessivo de espera suportado pelos autores. No que se refere à aplicação de excludentes de responsabilidade, não restou demonstrada a ocorrência de fortuito externo, sendo inaplicáveis as disposições do art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica na forma pretendida pela recorrente.

Quanto ao dano moral, este se configura
in re ipsa
, diante do atraso significativo, da frustração da legítima expectativa de viagem e do desgaste experimentado pelos passageiros. A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando o tempo de espera e a ausência de assistência adequada.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em R$ 3.000,00 para cada autor mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da moderação e da função pedagógica da indenização, não comportando redução.

Por fim, não há falar em aplicação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica para afastar o dano moral, tendo em vista a prevalência do Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)